Tribunal: TJPA
Processo: 0009054-61.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0009054-61.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES - OAB/PA Nº 9.318)
AGRAVADO: NAZILDO GALVÃO DO NASCIMENTO (ADVOGADO: ROGÉRIO CORRÊA BORGES - OAB/PA Nº 13.795)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução.
2.
In casu
, o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC) é o de agravo de instrumento, sendo inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade recursal, em face da caracterização de erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso de apelação interposto.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0009054-61.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES - OAB/PA Nº 9.318)
AGRAVADO: NAZILDO GALVÃO DO NASCIMENTO (ADVOGADO: ROGÉRIO CORRÊA BORGES - OAB/PA Nº 13.795)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,

inconformado com decisão monocrática por mim proferida (fls. 292/294-v), que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ora Agravante, por ser incabível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão da ocorrência, na espécie, de erro grosseiro na interposição do Apelo.

Nas razões do presente Agravo (fls. 295/302), o Recorrente sustenta que a decisão recorrida teria violado e contrariado o posicionamento atual deste E. Tribunal de Justiça.

Discorre sobre: - o procedimento de execução em face da Fazenda Pública; - a necessária prolação de sentença para a expedição da ordem de pagamento; - sobre a correta interposição do Recurso de Apelação, na espécie; - a incorreta retomada do processamento de uma demanda sobrestada; e - sobre o suposto descumprimento da decisão da Presidência deste E. TJPA.

Assim, requer o conhecimento e provimento deste Recurso.

Contrarrazões não foram apresentadas (fls. 304/305).

É o sucinto relatório. À Secretaria para a inclusão do feito na pauta do
Plenário Virtual
.

Belém, 08 de janeiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0009054-61.2011.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: SANTARÉM (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADORA DO ESTADO: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES - OAB/PA Nº 9.318)
AGRAVADO: NAZILDO GALVÃO DO NASCIMENTO (ADVOGADO: ROGÉRIO CORRÊA BORGES - OAB/PA Nº 13.795)
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão agravada fundamentada na jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ora Agravante, por ser incabível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão da ocorrência, na espécie, de erro grosseiro na interposição do Apelo.

Compulsando os autos, constata-se que a irresignação do Ente Agravante não deve prosperar.

Com efeito, o feito versa sobre ação ordinária em que foi reconhecido o direito ao pagamento de adicional de interiorização ao ora Agravado/Autor, sentença mantida pela decisão monocrática da Desa. Edinéa Oliveira Tavares (fls. 93/96), devidamente transitada em julgado em 26/01/2015 (certidão de fl. 101).

O Autor/Agravado promoveu a execução por quantia certa contra a fazenda pública do Estado do Pará (fls. 105/112), que, por sua vez, permaneceu silente, razão pela qual a decisão apelada apenas havia homologado os cálculos apresentados, determinando a expedição de RPV e o efetivo pagamento do débito, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, determinando, ao contrário, o prosseguimento do feito até a satisfação do débito pela parte demandada.

Com efeito, a nova sistemática recursal prevista no vigente Código de Processo Civil, dispõe em seu artigo 1.009 que: ¿Da sentença cabe apelação¿ e, nos termos do artigo 203, § 1º, do mesmo Código: ¿sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva de procedimento comum, bem como extingue a execução¿.

Ademais, conforme preceitua o §2º do referido artigo 203: ¿decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no §1º¿.

Estabelece, ainda, o parágrafo único do artigo 1015, do CPC que: ¿Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário¿.

Na espécie, a decisão recorrida foi proferida em fase de execução de sentença, sem pôr fim na fase executória, razão pela qual entendo que se trata de decisão interlocutória, cabendo, desse modo, o recurso de agravo de instrumento, e não apelação, nos termos do citado artigo 1.015 do CPC.

Ademais, impõe-se observar que,
in casu
, o
decisum
impugnado homologou os cálculos apresentados pelo Agravado, determinando a expedição dos respectivos ofícios requisitórios na modalidade RPV, restando evidente que não extinguiu a execução, não sendo, portanto, sentença, e por isso inatacável por meio do recurso de apelação.

Além dos casos de extinção sem julgamento do mérito e/ou por questões de ordem púbica, extingue-se a execução nas hipóteses do artigo 924, do CPC, que expressamente dispõe:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Logo, constata-se que a decisão recorrida não se enquadra nos incisos do artigo 924 do CPC, restando claro que o feito executivo terá prosseguimento, porquanto os valores exequendos ainda não foram adimplidos integralmente pelo Ente, ora Agravante, de sorte que incabível a interposição de apelo, o que impede seu conhecimento.

Portanto, tem-se que o recurso adequado, na espécie, seria o de agravo de instrumento. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. DECIS
¿
O INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇ
¿
O DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1.
O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)
¿AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇ
¿
O JURISDICIONAL. N
¿
O OCORRÊNCIA.
RECURSO CABÍVEL CONTRA DECIS
¿
O QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SÚMULA N. 83/STJ.
1. (...)
2.
A decisão que homologa cálculos na fase de cumprimento da sentença, por sua natureza interlocutória, é impugnável por meio de agravo de instrumento. Súmula n. 83/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.¿
(AgRg no AREsp 200.522/MG, Rel. Ministro JO
¿
O OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

Em igual direção, seguem os julgados de alguns Tribunais de Justiça:
APELAÇ
¿
O. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECIS
¿
O QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. TRATA-SE DE DECIS
¿
O INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇ
¿
O DA VIA RECURSAL. RECURSO DE APELAÇ
¿
O CABÍVEL APENAS CONTRA SENTENÇAS. HIPÓTESE QUE COMPORTAVA O MANEJO DO RECURSO DE AGRAVO. RECURSO N
¿
O CONHECIDO.¿
(TJSP; Apelação 0033111-34.2016.8.26.0577; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/07/2017; Data de Registro: 04/07/2017)
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇ
¿
O DE CÁLCULO E PROSSEGUIMENTO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇ
¿
O DE APELO. RECURSO INCABÍVEL.

É de ser mantida a interlocutória que não conheceu do recurso de apelação, em face de decisão interlocutória que homologara cálculos apresentados pelo perito, propiciando o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Tal decisão não foi extintiva do processo, de sorte que cabível o recurso de agravo de instrumento e não o de apelação. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Seguimento negado. Decisão liminar. (TJRS. Agravo de Instrumento Nº 70061087011, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 28/08/2014)

No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇ
¿
O. DECIS
¿
O MONOCRÁTICA. N
¿
O CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA DECIS
¿
O QUE DETERMINOU A EXPEDIÇ
¿
O DE OFÍCIO REQUISITÓRIO- RPV. DECIS
¿
O INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. N
¿
O APLICAÇ
¿
O. ERRO GROSSEIRO
. MULTA.
N
¿
O CABIMENTO
. 1- O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório na modalidade RPV, na fase de cumprimento de sentença; o que configura decisão interlocutória cujo recurso cabível é agravo de instrumento; 2-
Diante da inadequação da utilização do recurso de apelação, o mesmo não foi conhecido, devendo ser mantida a decisão impugnada diante da interposição de recurso incabível na espécie; 3- Tratando-se de erro grosseiro na interposição de recurso inadequado para atacar decisão interlocutória, não há como aplicar o princípio da fungibilidade;
4- Inaplicabilidade do art.1021, §4º do CPC/2015, pois, que não restou demonstrado o abuso no seu direito de recorrer, condição essa para aplicar a multa no referido dispositivo; 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJPA. Proc. 2018.03107095-86, Ac. 194.447, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 30/07/2018, Publicado em 20/08/2018)

Outrossim, observa-se, desde logo, a impossibilidade de eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal, inaplicável à espécie diante da existência de erro grosseiro.

Registra-se que o aludido postulado somente é aceito, desde que exista dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica no caso em tela, eis que clara a disposição legal no sentido do cabimento do recurso de agravo de instrumento e não de apelação, não gerando dúvida quanto ao instrumento processual adequado para se opor à decisão que busca ver reformada. Ilustrativamente:
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇ
¿
O DE CÁLCULO. INTERPOSIÇ
¿
O DE APELAÇ
¿
O CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO.INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro.¿ (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)

Ressalte-se, por oportuno, que até o efetivo pagamento das RPVs e integralmente satisfeita a obrigação, não há que se falar em extinção da execução, na espécie.

Friso, por oportuno, que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência, com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida no E. STJ. Afinal, ¿a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿. (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Desse modo, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator